Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Alegação de duplicidade de condenações e bis in idem. Pretensão de extinção de guia de execução. Matéria afeta à fase de conhecimento. Incompetência do juízo da execução penal. Necessidade de ajuizamento de revisão criminal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027000-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAM DE ARRUDA FARIAS - CPF: 053.199.591-76 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Alegação de duplicidade de condenações e bis in idem. Pretensão de extinção de guia de execução. Matéria afeta à fase de conhecimento. Incompetência do juízo da execução penal. Necessidade de ajuizamento de revisão criminal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de reconhecimento de duplicidade entre duas guias de execução penal, supostamente oriundas dos mesmos fatos ocorridos em 18 de maio de 2013.

2. Pretensão recursal fundada na alegação de
bis in idem
, com pedido de prevalência da guia cronologicamente anterior e extinção da posterior, ao argumento de que a matéria seria de competência do Juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da Execução Penal reconhecer a duplicidade de condenações e extinguir guia de execução sob alegação de identidade fática entre sentenças penais transitadas em julgado.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo da Execução Penal limita-se à fiscalização e ao fiel cumprimento do título condenatório, sendo-lhe vedada a rediscussão do mérito das condenações ou o reexame da identidade fática entre delitos.

4. O reconhecimento de bis in idem ou de litispendência penal pressupõe a análise do conteúdo das sentenças condenatórias e da coisa julgada, providência que extrapola os limites cognitivos da execução penal.

5. Eventual duplicidade de condenações deve ser arguida pela via própria da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade na decisão que indefere tal pedido na execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1. O Juízo da Execução Penal não detém competência para reconhecer duplicidade de condenações fundadas em identidade fática, quando ambas já estão acobertadas pela coisa julgada.

2. A alegação de bis in idem decorrente de suposta duplicidade de ações penais deve ser veiculada por meio de revisão criminal, e não na fase de execução da pena.
”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 66; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Des. Rel. Lidio Modesto da Silva Filho,
Revisão Criminal nº 1009753-10.2025.8.11.0000
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado p
or
Willian de Arruda Farias
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0015338-40.2014.8.11.0002
, indeferiu o pedido de reconhecimento de duplicidade de condenações.

O agravante, nas razões que se encontram no ID
306112350
,
narra
que
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, no bojo da execução penal nº 0015338-40.2014.8.11.0002, ao indeferir o pedido de reconhecimento de duplicidade de condenações, incorreu em equívoco, porquanto deixou de apreciar matéria afeta à competência do Juízo da execução penal. Sustenta, em síntese, que as guias de execução nº 0018029-61.2013.8.11.0002 e nº 0011975-79.2013.8.11.0002 dizem respeito aos mesmos fatos ocorridos em 18 de maio de 2013, configurando inequívoco bis in idem, já que a primeira foi emitida e recebida em 17 de junho de 2013, ao passo que a segunda somente em 11 de novembro de 2013, devendo, assim, prevalecer a guia cronologicamente anterior.

Aduz que compete ao Juízo da execução a verificação de eventual duplicidade de condenações, à luz do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal e da Súmula nº 611 do Supremo Tribunal Federal, pugnando, ao final, pelo provimento do agravo para que seja extinta a guia duplicada e preservada a validade da guia
originária.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
306112358
, pugnou pelo desprovimento deste agravo,
ao argumento de que a análise da matéria extrapola a competência do Juízo da Execução Penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
306112360
, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
329733389
, opinou pelo
des
provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já exposto, o agravante alega que foram expedidas duas guias de ex
ecução referentes aos mesmos fatos ocorridos em 18 de maio de 2013, sendo que

a guia nº 0011975-79.2013.8.11.0002 foi emitida e recebida em 17 de junho de 2013, enquanto a guia nº 0018029-61.2013.8.11.0002 foi emitida e recebida em 11 de novembro de 2013. A partir disso, requereu a prevalência da primeira, com consequente extinção da posterior.

Não assiste razão à parte agravante.

Na decisão agravada, o magistrado consignou que:

Trata-se de petição defensiva em que se sustenta a existência de duplicidade entre as guias de execução penal n.º 0018029-61.2013.8.11.0002 e 0011975-79.2013.8.11.0002, ambas oriundas de fatos supostamente idênticos, com pedido de extinção da primeira em razão de suposta repetição de causa penal. Contudo, razão não assiste à parte requerente.

Nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da execução penal o fiel cumprimento da sentença penal condenatória, sendo-lhe vedado reavaliar aspectos próprios da fase de conhecimento, tais como a identidade fática entre delitos, a correta tipificação penal, autoria ou materialidade e atuação judicial no âmbito da execução está adstrita à observância do título condenatório, não podendo este Juízo revisitar ou rediscutir os elementos que compuseram a cognição exauriente da sentença.

A alegação de duplicidade de guias fundada na identidade dos fatos exige análise que extrapola a competência do juízo executório, pois implica

revaloraçã
o
das circunstâncias da condenação, o que somente pode ser veiculado mediante o ajuizamento da revisão criminal ou por meio de recurso próprio à instância competente. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

[...]

D
e
igual modo: [...]

Diante desse contexto, constata-se que a matéria objeto da presente petição exige competência que escapa aos limites da execução penal, e a eventual existência de erro material ou bis in idem deve ser enfrentada mediante a ação própria junto ao juízo competente.

Diante disso, deixo de acolher o pedido formulado.

O artigo 66 da Lei de Execução Penal delimita as competências do Juízo da Execução Penal à fiscalização e ao fiel cumprimento da sentença condenatória,
autorizando-lhe
apenas a prática de atos inerentes à fase executória, como a unificação de penas, concessão de benefícios e correção de erros materiais, sendo-lhe vedada a rediscussão do mérito da condenação ou o reexame de questões já acobertadas pela coisa julgada.

Assim, f
orçoso reconhecer, portanto, que entre as competências do Juízo da Execução não se encontra elencada a hipótese de reconhecimento da litispendência entre ações penais que se encontram alcançadas pelo instituto da coisa julgada, cuja discussão deve ocorrer em sede de Revisão Criminal, a qual se mostra apta a desconstituir sentenças condenatórias transitadas em julgado, a teor do que dispõe o a
rtigo 621,
in
verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo agravante
, relativo ao
reconhecimento de que duas guias de execução decorreriam de idênticos fatos criminosos
,
pressupõe, necessariamente, o reexame do conteúdo das sentenças condenatórias que lhes deram origem, com análise da identidade fática, do contexto delitivo e do alcance da coisa julgada formada em cada uma delas. Tal providência extrapola, de forma manifesta, os estreitos limites cognitivos da execução penal.

O Juízo da execução não detém competência para desconstituir, ainda que de forma reflexa, título condenatório transitado em julgado, tampouco para reconhecer nulidades ou vícios ocorridos na fase de conhecimento, sob pena de indevida usurpação da competência do órgão jurisdicional que proferiu a condenação ou do Tribunal competente para o julgamento da revisão criminal.

Ressalte-se que não se cuida, na hipótese, de simples erro material ou de equívoco aritmético na unificação ou no somatório das penas, situações estas que, de fato, se inserem na esfera de atribuições do Juízo da execução. O que se pretende é o reconhecimento de que duas condenações distintas, já acobertadas pelo manto da coisa julgada, decorreriam do mesmo fato criminoso, o que, se acolhido, implicaria verdadeira invalidação de uma delas, providência que somente pode ser alcançada pela via revisional adequada.

A esse respeito, registre-se que o reconhecimento da litispendência entre ações penais, com a consequente extinção de guia de execução, constitui matéria própria da via da Revisão Criminal, já tendo sido apreciada e enfrentada por esse instrumento específico neste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS
FATOS .
CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO PREVENTO. CRIME DE RECEPTAÇÃO COMO MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE
ROUBO .
PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando a desconstituição da condenação imposta pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da ação penal
n .
43/2009 (Apolo 211131), pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), sob a alegação de que o requerente já havia sido condenado anteriormente, pelo mesmo fato, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da ação penal n. 0004637-31.2009 .8.11.0055, por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP
) .

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se houve bis in idem em razão da existência de duas condenações distintas, fundadas nos mesmos fatos, e definir a competência do juízo prevento diante da configuração de litispendência penal e se a receptação de bem subtraído pelo próprio réu configura delito autônomo ou se trata de fato posterior impunível por ser mero exaurimento do
roubo..

III. Razões de decidir:

1. A duplicidade de ações penais com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que com capitulações jurídicas distintas, caracteriza litispendência no processo penal.

2 .
A denúncia relativa ao crime de receptação, embora mencione data diversa e placa de veículo com pequena discrepância, refere-se ao mesmo objeto do roubo descrito na outra ação penal, conforme boletins de ocorrência idênticos constantes em ambos os autos.

3. A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de preclusão, consoante jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

4 .
A prevenção do Juízo da Comarca de Tangará da Serra (MT) restou demonstrada, uma vez que ali houve a primeira manifestação judicial relevante (decretação de prisão), em data anterior a do juízo de Várzea Grande.

5. Diante da prevenção e da identidade fática entre as ações, impõe-se a extinção da ação penal promovida no juízo não prevento, com o reconhecimento da invalidade da segunda condenação, evitando-se violação ao princípio ne bis in idem.

6 .
A posse do produto do roubo pelo próprio autor do crime não configura o delito de receptação, tratando-se de mero exaurimento da primeira infração, devendo ser a condenação pelo crime de receptação ser afastada por bis in idem.

IV. Dispositivo e Tese: Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“
1 .
Configura bis in idem a imposição de duas condenações fundadas no mesmo fato delituoso, ainda que com capitulações distintas. 2. A litispendência penal se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, independentemente da tipificação jurídica atribuída.
3.
Compete ao juízo prevento processar e julgar o feito, sendo nula a condenação proferida em juízo que posteriormente assumiu a causa. 4. A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, pois é apenas exaurimento da primeira infração, tratando-se de fato posterior não punível.
5.
Deve ser extinta a ação penal duplicada, com o reconhecimento da ineficácia da respectiva condenação e da guia de execução penal correspondente”.

[...]
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10097531020258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 03/09/2025)

Dessa forma, ausente qualquer mácula na decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
por seus próprios

fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução interposto por

William de Arruda Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026